Tribunal: TJES
Processo: 5003593-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003593-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KELLEN CRYSTINA DIAS DE OLIVEIRA POLESE e outros

AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO CARACTERIZA FRAUDE OU MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA DIAS e KELLEN CRYSTINA DIAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema Sisbajud, depositados em conta poupança das agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite legal, quando há alegação de movimentação atípica na conta, à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo nas hipóteses de má-fé, fraude ou abuso de direito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples movimentação atípica em conta poupança não constitui, por si só, má-fé ou fraude capaz de afastar a regra de impenhorabilidade (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF).

A decisão agravada reconheceu que os valores estavam em conta poupança, mas considerou sua movimentação atípica como fundamento para indeferir o desbloqueio, contrariando entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR).

A ausência de prova robusta quanto à existência de má-fé, fraude ou abuso de direito impede a mitigação da impenhorabilidade, especialmente quando os valores não superam o limite legal e não se destinam ao pagamento de prestação alimentícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável, salvo nos casos de má-fé, fraude ou abuso de direito.

A movimentação atípica da conta poupança, por si só, não afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

A ausência de prova concreta acerca de má-fé, fraude ou abuso de direito impõe o desbloqueio de valores constritos até o limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Rel. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 18.04.2024.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003593-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
VERA LUCIA DIAS e KELLEN CRYSTINA DIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADAS:
FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
VERA LUCIA DIAS
e
KELLEN CRYSTINA DIAS DE OLIVEIRA
contra a r. decisão do id. 42773863, que indeferiu o pedido de desbloqueio de conta pelo sistema Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" ajuizada por
FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
em desfavor das agravantes.

Em suas razões recursais (id. 12574960), alegam as agravantes, em síntese, que os documentos acostados quando da oposição de Embargos de Declaração poderiam ter sido considerados para fins de desbloqueio da quantia.

Narram que não há desnaturação da conta-poupança e o valor nela depositado constitui uma reserva de patrimônio em caso de necessidade, o que ocorreu na hipótese vertente.

Afirma que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente desbloqueio da quantia penhorada por meio do sistema Sisbajud.

No id. 12955790, foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento do id. 12583015, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Insurgem-se as agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita por meio do sistema Sisbajud. Colaciono o trecho mais relevante da decisão recorrida:

[...] À vista disso, embora a executa alegue e comprove que, de fato, o valor bloqueado encontra-se depositado em caderneta de poupança (ID 30384884), não demonstra o real caráter impenhorável da verba. Isto, pois não há nos autos qualquer extrato bancário capaz de demonstrar o único intuito de reservar montantes percebidos, não descaracterizando a aplicação regular em poupança. A própria narrativa contida na peça de bloqueio informa que os valores não eram mantidos, propriamente, como poupança, mas como forma de custear o dia-a-dia da família.

Destarte, à míngua de prova robusta no sentido de que a constrição recaiu sobre verba impenhorável, não há como acolher o pleito da demandada.

Ante o exposto, REJEITO a manifestação apresentada ao ID 30384881. [...]

Convém esclarecer que a Corte Superior, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

Apesar de ter ocorrido a determinação de suspensão pela Corte Superior, o sobrestamento dos feitos não abrange o presente recurso, pois apenas atinentes a processos com interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Ultrapassado esse ponto,
o julgador de origem não nega que houve a constrição da conta-poupança que, como cediço, é impenhorável, mas apenas refuta o argumento por entender que houve desnaturação da conta pela movimentação inabitual.

Dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

No caso, constato que a parte recorrente carreou ao feito demonstrativo de que o montante bloqueado adveio de caderneta de poupança, ponto este que nem sequer é questionado pelo juízo
a quo
, o qual, contudo, inobservou o firme entendimento da Augusta Corte no sentido de que “a simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC” (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

Para além desse ponto, a regra da impenhorabilidade foi ampliada, albergando também os valores mantidos em conta corrente, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo ser a hipótese de reforma do pronunciamento agravado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores constritos no sistema Sisbajud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)